Tribunal: TJDFT
Processo: 0015420-35.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015420-35.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retificadas as Requisições de Precatório em favor de EUSEBIO ALVES DA SILVA (ID 62644046), EUNICE MARIA DE JESUS FALCAO (ID 62640658) e MARIA DOS REMEDIOS DE ARAUJO (SUCESSORA DE EVANDO COSTA DIAS (ID 62645446). Intimem-se as partes para se manifestarem se há pedido pendente de apreciação nesta execução. Brasília, 13 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR